Tribunal: STF
Processo: ARE 1489434
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio duplamente qualificado tentado por duas vezes: Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão de pronúncia – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Pedidos de absolvição sumária em relação ao primeiro fato, ou de impronúncia em relação a esta acusação e ao segundo fato, ou a desclassificação do segundo delito tentado contra a vida para a figura de lesões corporais culposas ou dolosas e a cassação das qualificadoras – Qualificadoras que guardam coerência com o relato da inicial e a prova produzida – Impossibilidade – Presença de materialidade e indícios suficientes de autoria – Competência do Tribunal do Júri para dirimir a questão. Pronúncia mantida” (fl. 2, e-doc. 292).



    O Tribunal de Justiça paulista rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante (e-doc. 299).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 305).



    Argumenta que “o v. Acórdão recorrido que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, a fim de cassar a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeira instância, o fez em detrimento do quanto disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 305).



    Sustenta que “a decisão de pronúncia, anteriormente recorrida, não enfrentou minimamente as teses apresentadas. (...) Limitou-se a decisão de pronúncia a relatório em que expôs toda a prova oral produzida e fez referências outras a documentos que instruíram os autos, e essa leitura dos elementos que compuseram a motivação da decisão, absolutamente fiel em sua descrição, por óbvio não pode se confundir com a prova cabal a que se referiu o V. Acórdão, dando-a como não exigível para a pronúncia” (fl. 7, e-doc. 305).



    Assinala que “não se trata de simples inconformismo e irresignação defensiva, porquanto somente uma das teses apresentadas, qual seja, a acusatória, foi a eleita, mas porque a fundamentação das decisões judiciais trata-se de imposição de envergadura constitucional” (fl. 8, e-doc. 305).



    Afirma que se verifica, “ainda, a violação frontal ao direito à prova, constitucionalmente previsto e assegurado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Isso, pois, ao abster-se de enfrentar as provas e teses apresentadas, a decisão de pronúncia não realizou, ainda que minimamente, a valoração racional da prova, a qual impõe – uma vez que o sistema jurídico brasileiro adota o sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado – que o juízo sobre os fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade” 
(fls. 10-11, e-doc. 305).



    Defende que “havia demonstrado o Recorrente que a dinâmica descrita pela denúncia não encontra amparo na prova material produzida, em especial quanto aos danos físicos que a vítima teria sofrido. Esses desencontros, fundamentais na análise dos fatos, teriam que ser enfrentados para que se afirmasse, com convicção, que a denúncia acertou na descrição dos fatos e quais foram os danos físicos provocados. A tese defensiva refutou expressamente os fatos constantes da imputação inicial acusatória e qualquer entendimento em contrário somente poderia ser admitido se contrariado com a devida fundamentação, do que não se cuidou. Mais: quanto às qualificadoras, deixou a pronúncia de explicar os motivos pelos quais entendia estar justificada sua manutenção. Por isso o recurso interposto apontou sua nulidade” (fl. 11, 
e-doc. 305).



    Pede seja “admitido e provido este Recurso Extraordinário, com fulcro na alínea ‘a’, do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, de modo a reformar o v. Acórdão para o fim de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia” (fl. 16, e-doc. 305).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão e o desprovimento do recurso (e-doc. 311).



    3. Em 19.9.2023, o Desembargador Francisco Bruno, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (Tema 339), e não admitiu o recurso, quanto à suposta violação ao inc. LV do art. 5º da Constituição, por ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 279) e deficiência na fundamentação do recurso (Súmula 
n. 284).



    4. No agravo, a defesa ressalta que “o v. Acórdão agravado, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, o fez sob argumentos absolutamente genéricos, esquivando-se de combater diretamente as contrariedades sustentadas no recurso, encartando, ainda, fundamentações dissonantes ao conteúdo recursal. Ainda, diferentemente do quanto arguido no 
v. Acórdão, não houve a incidência da Súmula 284 dessa E. Corte” (fl. 6, 
e-doc. 320).



    Frisa que “o v. Acórdão ora agravado aduz a inadmissibilidade do reclamo, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo da adequação, ‘porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional’, citando, em sequência, entendimento desta Suprema Corte a respeito da temática. Ocorre que, no Recurso Extraordinário interposto, não se vislumbram insurgências a respeito de contrariedades a dispositivos federais infraconstitucionais. Em verdade, o reclamo foi interposto por violação ao art. 93, inciso IX, e art. 5º, inciso LV, ambos da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 320).



    Assevera que “O que se pretende com o recurso interposto não é o reexame das provas coligidas aos autos, mas sim que, à luz dos dispositivos violados pelo v. Acórdão recorrido, e pelo quanto exposto nesta oportunidade, esta E. Corte promova a adequada valoração dos elementos presentes no feito em discussão, que não se confunde e nem pressupõe o reexame do contexto fático-probatório constante nos autos. Trata-se da ocorrência de efetivas infringências à legislação federal constitucional, motivo esse mais do que suficiente para que o recurso excepcional venha a ser admitido” (fl. 7, e-doc. 320).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Por todo o exposto, requer do Exmo. Desembargador Presidente da Seção Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a reconsideração da decisão agravada, em sede de juízo de retratação, nos exatos termos do disposto no ar.t 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil. Em não havendo retratação, requer de Vossa Excelência a remessa do presente feito ao E. Supremo Tribunal Federal e, nessa 
E. Corte, o provimento do Agravo ora interposto para o fim de ser admitido o Recurso Extraordinário, bem como julgado, ao final, seu mérito, dando-lhe o devido provimento” (fl. 18, e-doc. 320).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento e o desprovimento do recurso (e-doc. 324).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Desembargador Francisco Bruno, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, aplicou o Tema 339 da repercussão geral e, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 315).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.723-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    7. Em 21.6.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Cajuru/SP pronunciou o agravante pela suposta prática do crime previsto nos 
incs. II e IV do § 2º do artigo 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado), por duas vezes, na forma do caput do 
art. 71 do Código Penal:



    “Trata-se de ação penal em que se imputa ao réu a prática de tentativa de homicídio, por duas vezes, com a incidência das qualificadoras do motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    Em sede de decisão de pronúncia não pode o juiz avançar na análise da prova, devendo fazer mero juízo de admissibilidade da acusação, para que em Plenário os jurados possam livremente decidir a questão.



    A materialidade e indícios de autoria dos crimes de tentativa de homicídios qualificados está demonstrada pelo boletim de ocorrência (...), autos de exibição e apreensão (...), laudo pericial do veículo e da bicicleta (...), fotografias (...), relatório médico (...) e laudos médicos periciais (...), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)



    Interrogada em juízo, a vítima João (...) narrou que, no dia dos fatos, (...) [o] vizinho de João saiu na porta da casa e lhe chamou para ver umas coisas que havia colocado em um terreno de sua propriedade. Esse vizinho é o Luiz (...). O terreno objeto do acontecido fica ao lado deste que estava sendo usado por Luiz (...). O acusado [P.V.R] passou de carro, com sua esposa e uma criança, que estava no colo da mulher. O acusado começou a lhe desacatar, perguntando o que estava fazendo na frente do terreno, chamou-o de vagabundo. O acusado havia feito uma cerca no terreno, como um gesto de posse, mas [a vítima] disse que ele deveria estar enganado e que o terreno era de sua família. [O acusado] (...) passou a lhe proferir vários xingamentos. A esposa do acusado e o senhor Luiz (...) estavam lá e viram os xingamentos. Ficou nervoso e o xingou também, dizendo que vagabundo era ele, que ele tinha um monte de processo criminal. O acusado estava dentro do carro e jogou o veículo em sua direção. Estava na calçada. Se não tivesse colocado a mão no vidro do carro, o acusado tinha lhe matado. Perguntou se ele queria lhe matar. O acusado disse que ia em casa pegar uma coisa. Falou para ele ir. O acusado saiu com o carro, descendo a rua. Ficou com medo, pegou sua bicicleta na oficina de João Marcelo [testemunha] e foi embora para sua casa. Não desceu na mesma rua que o acusado, desceu na rua debaixo, mas não lembra o nome. Quando virou para ir para casa, o acusado virou o carro e jogou o veículo em sua direção para matá-lo. Ele veio em altíssima velocidade. Se não houvesse pulado da bicicleta, o acusado tinha lhe matado. A bicicleta ficou embaixo do carro. O carro o atingiu na perna, e ao cair na calçada teve 3 ou 4 fraturas expostas no braço. Após se jogar na calçada, o acusado acionou a ré no carro para atropelá-lo novamente. Pediu socorro ao Mateus (...), dizendo que o acusado iria lhe matar. Ele saiu do local com a bicicleta embaixo do carro, tendo andado uns 10 metros com a bicicleta enroscada. Foi levado ao hospital por Mateus. (...) A briga toda se deu porque ele disse que o terreno seria dele. (...) As pessoas ficaram com medo de me ajudar, todo mundo tem medo dele. (...) Depois da discussão, ele avançou o carro em sua direção. Pediu para ele descer do carro para conversarem. O acusado disse que não iria descer, que o negócio com ele era ‘na bala’, que iria pegar uma arma. A esposa dele ficou chorando e pedindo para ele parar com isso. Se não tivesse batido com a mão no vidro do carro, ele o teria atropelado. O acusado montou no carro e arrancou o veículo em sua direção, na calçada. Aí bateu a mão no vidro do carro, do lado do passageiro. O vidro chegou a trincar. O acusado desceu por uma rua. Saiu por outro caminho. Na hora que foi descer para ir embora, o carro dele estava bem abaixo na rua. Na hora que foi fazer a curva, ele devia estar a 40, 50, 60 quilômetros por hora. Quando dobrou a esquina, deu de cara com ele. O acusado vinha em sua direção em alta velocidade. Sofreu lesões permanentes no braço. Fez 6 cirurgias. Depois dos fatos, não teve mais contato com o acusado. Depois que o atingiu uma vez, o acusado andou uns 10 metros e engatou a ré para lhe atingir novamente. Só não foi atingido de novo porque conseguiu se levantar e sair correndo. A distância do atropelamento para a mecânica é uns 100 ou 150 metros. (...) Ficou com fratura exposta. A moça da delegacia lhe perguntou se queria fazer uma perícia do joelho, mas falou para ela que não precisava porque seu joelho estava bom. Levou mais de 30 pontos no joelho, fez fisioterapia. O problema todo foi o braço. Na hora que passou por cima do carro, caiu por cima do braço esquerdo. Não sabe dizer que horas machucou o braço. Não sabe se foi no carro ou se foi no chão, foi tudo muito rápido. Conseguiu levantar e andou uns 5 a 8 metros. (...)



    L.B.D.S, que mantém união estável com o acusado, relatou que estava no local dos fatos. Saíram para ir na casa da mãe dele, estavam com seu filho, que tinha 9 ou 10 dias de nascido. Passaram pela rua dos fatos, o acusado parou o carro e desceu para falar com a vítima sobre o terreno. Os dois deram início a uma discussão (...), ambos aumentaram a voz. (...) [E]stava preocupada com o filho recém nascido. O acusado entrou no carro. Os dois continuaram a discussão, a vítima para fora e o acusado dentro do carro. Cobriu a cabeça do filho com uma coberta. Nesse momento, ouviu um impacto. Se não tivesse coberto a cabeça filho, os cacos teriam pego na cabeça do 
recém-nascido. (...) Depois que o vidro quebrou, o acusado saiu dirigindo do local. (...) Pediu para o acusado levá-la na casa da mãe dele. Ele desceu a rua. Quando ele subiu, a vítima vinha de bicicleta, de encontro. Antes de chegar na casa da mãe do acusado, situada perto do local, veio o impacto. (...) No momento em que o acusado viu a vítima, a vítima veio na direção do carro. (...) Segurou o filho, pois viu que a vítima vinha de frente e o acusado iria de frente também. Acusado e vítima estavam no mesmo lado, do lado esquerdo. Só viu a hora do impacto. A bicicleta ficou enganchada embaixo do carro e o acusado dava ré para tentar tirar a bicicleta debaixo do carro. Ele a levou para casa de sua mãe. A bicicleta soltou debaixo do carro no quarteirão de cima, na tartaruga. Não viu se a vítima ficou no chão, se ele foi arremessado. (...) O acusado continuou indo na direção da vítima e a vítima vindo na direção do carro. (...) Não viu a vítima dando um soco no vidro, estava com a cabeça para baixo. Não se recorda de o acusado ter dito que pegaria uma arma ou que mataria a vítima, pois estava muito nervosa. (...) Na segunda ocasião, falou para o acusado parar o carro, mas ele não lhe deu ouvidos. Pressentiu que o acusado atropelaria a vítima, pois ambos vinham de frente um com o outro. (...) Depois de ter sido deixada na casa de sua mãe, não sabe para onde o acusado foi. O acusado não manifestou interesse em socorrer a vítima. A todo tempo pedia para ir embora. (...) Chegou na casa de sua mãe desse jeito, nervosa, chorosa (...).



    Interrogado em juízo, o acusado Paulo Vicente Ramos alegou que, no dia dos fatos, ia na casa de sua mãe para que ela conhecesse seu filho, nascido há 10 dias. (...) Tinha um terreno no local, que comprou de um incorporadora que não concluiu as casas. (...) Em determinado momento, a vítima começou a dizer que a área lhe pertencia. (...) No dia dos fatos, passou no local e viu que (...) [h]aviam arrancado a cerca. A vítima estava falando com Luís Carlos. (...) Perguntou o que estava acontecendo e Luís Carlos disse que a vítima tinha mandado arrancar a cerca e ia jogar terra. O ofendido passou a ameaçá-lo, dizendo para não se envolver com ele, que iria dar um soco em sua ‘cara’, que o quebraria todo. Falou que não o quebraria na hora porque estava com sua mulher. (...) Voltou para dentro do carro. A vítima veio na direção do carro, parou na calçada e continuou a discutir. Luís Carlos entrou em casa. Quando entrou no carro e deu partida, a vítima deu um murro no para-brisa, no lado onde estava sua esposa, com seu filho no colo. O para-brisa quebrou e caíram estilhaços em cima de sua mulher e do recém-nascido. Ela [esposa] se desesperou, se abaixou, começou a chorar, pediu para ir embora. Saiu do local depressa. Como já ia na casa de sua mãe, seguiu para lá. Quando estava subindo, a vítima saiu de uma travessa e virou de frente. Ele [vítima] estava sem protetor, sem capacete, sem nada. O joelho da vítima pegou no farol do lado esquerdo. Ele levantou e saiu correndo. A bicicleta ficou enroscada embaixo do carro. Foi na casa de sua sogra, muito assustado, deixou sua esposa e seguiu para a casa de seu filho, meio apavorado. Foi a vítima quem provocou toda a briga. Antes de a vítima dar o soco no para-brisa, já estava para sair com o carro. O veículo já estava ligado. (...) Não sabe qual era o objetivo dele ao sair da viela e vir na direção do carro. Estava se aproximando da guia, para parar na casa de sua mãe. Ele chegou de frente, não tinha percebido. Estava apavorado. Somente o viu quando ia chegando na casa de sua mãe. A beirada do lado esquerdo do carro pegou no joelho dele, porque tentou desviar. Ele caiu no chão, levantou depressa e saiu correndo. Não passou em cima dele, não o atropelou, nada. O carro quase não encostou nele, bateu só no joelho. (...)



    Como se vê, as provas colhidas nos autos não são hábeis a ensejar a absolvição sumária, já que há indícios de autoria no tocante ao acusado. Nesse momento processual a análise é superficial. O exame aprofundado da questão será feito pelo Conselho de Sentença, que possui competência para o julgamento do réu. (...)



    Justifica-se a manutenção das qualificadoras pelo simples fato de que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, por ser o juiz constitucionalmente competente para a causa, aquilatar sua existência. Somente se admite o afastamento de qualificadoras quando a prova é inequívoca no sentido da não ocorrência, o que não se vislumbra no caso dos autos.



    Ante o exposto, PRONUNCIO PAULO VICENTE RAMOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo como incurso no artigo 121, caput e § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, também do Código Penal e com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri” (e-doc. 258).



    Em 3.4.2023, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de pronúncia. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Miguel Marques e Silva:



    “Inicialmente, há que se afastar a preliminar de nulidade aventada.



    Não obstante a combatividade da defesa, não se vislumbra da 
r. sentença que o magistrado tenha incorrido em fundamentação insuficiente ou inidônea que pudesse impossibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa. De fato, uma leitura atenta do 
r. decisum bem demonstra o contrário, que o Juízo a quo trouxe aos autos as versões do réu, da vítima e demais testemunhas e, no cotejo entre elas, presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, fundamentou a presença do animus necandi e pronunciou o recorrente, sem se manifestar sobre o mérito da ação penal, deixando este exame para o E. Tribunal do Júri, órgão colegiado competente para tal fim. (...)



    Pois bem, embora haja, de fato, contradição entre as versões da vítima e acusado, certo é que testemunhas presenciaram o momento em que a primeira teria deixado uma oficina na posse de sua bicicleta por determinado sentido, surgindo o recorrente com seu veículo de grande porte em velocidade pela mesma direção, retornando pouco tempo depois com uma bicicleta presa sob o chassi daquele automóvel. Além disso, a testemunha Letícia declarou que após deixarem o palco da discussão o recorrente se mostrou cego, nervoso e não a escutava e após presenciar o aparecimento da vítima com a bicicleta pressentiu que o recorrente a atropelaria.



    Assim, diante do quadro descrito pelas testemunhas, há indícios a indicar que P V R, em razão da disputa acerca da posse de um terreno com a vítima, teria tentado matá-la em duas oportunidades, utilizando-se de seu veículo como arma, movido por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (o ofendido não imaginou que o acusado pudesse se valer de seu automóvel como instrumento para matá-la).



    (...) Deve ser destacado que para a prolação da sentença de pronúncia basta a presença dos requisitos enumerados no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade e a existência de indícios de autoria. (...)



    Pois bem, como o princípio que rege a decisão de pronúncia é a máxima in dubio pro societatis, correta fora a posição do magistrado de piso em pronunciar o acusado, permitindo ao Júri popular a análise aprofundada do quadro probatório. (...)



    E o Conselho de Sentença também analisará a incidência, ou não, das qualificadoras referentes do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais não se mostram descabidas ou totalmente impertinentes, cabendo ao Tribunal do Júri analisar as provas e verificar se restaram, ou não, configuradas. (...)



    Portanto, não há razão para alterar a decisão de Primeira Instância, pois seus fundamentos estão corretos e de acordo com os elementos contidos no processo” (fls. 3-10, e-doc. 292).



    Em 30.5.2023, o Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 299).



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, LIMITES DA COISA JULGADA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. 
ARMA DE FOGO. MAJORANTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.456.726-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade delitiva. Provas. Alegação de nulidades. Ofensa indireta ou reflexa à constituição federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG – Tema nº 660).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.473.806-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLIC